Tribunal: TCU
Processo: 015.341/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 206248/2014-8, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa no exterior - O papel dos espermatozóides na tradução de mRNA em proteínas durante seu trânsito pelo ducto epididimário (no da TCE no sistema: 2562/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7810/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Regiana Lúcia de Oliveira, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (PDE) - Processo CNPq Processo 206248/2014-8 , em face da omissão parcial do dever de prestar contas, caracterizada pela ausência de envio do bilhete de retorno ao país e do comprovante do cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa), cujo prazo se encerrou em 1o/4/2017. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 61 a 63) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 64), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 61 a 63 e 64), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à responsável e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 015.341/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Regiana Lúcia de Oliveira (XXX.970.906-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.